Tribunal: TJPA
Processo: 0821585-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821585-20.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL IVO DE OLIVEIRA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL2

PROCESSO Nº 0821585-20.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL IVO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: DIORGEO MENDES- OAB/PA Nº 12.614; HELOISE BARROS- OAB/PA Nº 27.494

APELADO:
SUPERINTENDÊNCIA
DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO
DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Centro de Recuperação Regional de Paragominas, Município de Paragominas/PA, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais.

II.

O dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.

III.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

IV.

Porém, no julgado, foram reconhecidas exceções, de modo que não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

V.

O caso em questão se amolda justamente à exceção, tendo em vista que se trata de suicídio do detento.

VI.

Ressalto que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526.

No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto, foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão, a exemplo no caso ora em julgamento, que envolve o suicídio.

VII.

Ressalto que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS, reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

VIII.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL IVO DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4 ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos,
MANOEL IVO DE OLIVEIRA
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou
que é pai do Sr. ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, morto em 28/02/2019, dentro do Centro de Recuperação Regional de Paragominas, Município de Paragominas/PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

Contou que o filho

foi encontrado morto dentro da Unidade, após ter sido achado enforcado na cela onde estava recluso, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, caracterizando claramente omissão quanto ao dever de custódia do Estado.

Apontou que o Estado ao permitir que o detento

seja assassinado ou se for levado em consideração a hipótese de suicídio, este permite que o dano causado a aquele também se estenda a seus familiares.

Requereu pelo pagamento a título de indenização pelos danos morais no valor equivalente a 300 (Trezentos) salários-mínimos, totalizando o valor de R$299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 3420979, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Embora o óbito do
de cujus
tenha ocorrido enquanto ele se encontrava custodiado pelo Estado, tal fato ocorreu por exclusiva e responsabilidade do
de cujus
, eis que as provas apontam no sentido de que o mesmo se suicidou.

Dessa forma, deve-se indeferir os pedidos formulados na exordial, embora não haja dúvida de que os sofrimentos alegados pelo autor realmente ocorreram, no entanto, não há como responsabilizar o Estado pelo infortúnio causador dos traumas.

Consoante as razões declinadas, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC, eis que não configurada a ocorrência de violação a direito da demandante atribuível ao Estado do Pará.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.”

Inconformado, MANOEL IVO DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação (id n° 3420983).

Em suas razões, alega que a morte do
de cujus
ocorreu dentro das dependências do Centro de Recuperação Regional de Paragominas, Município de Paragominas/PA, sob custódia do Estado. Logo, não há qualquer controvérsia acerca da responsabilidade Estatal, que é objetiva e independe de culpa.

Assevera que pelos documentos juntados na exordial, bem como a declaração do Agente prisional da unidade no Inquérito policial, que o de cujus fora morto, sendo enforcado, dentro da unidade prisional em que estava sob a vigilância do Estado, não sendo possível identificar qualquer motivo para tanto, estando na companhia de outros sete presos na cela.

Outrossim, afirma que caso a vigilância fosse devidamente prestada dentro da unidade prisional, o de cujus não viria a óbito.

Defende que não há como configurar a morte do detento como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
,
pois o Estado tem como obrigação e dever zelar pela vida de qualquer um de seus jurisdicionados, seja quem for, independente da procedência.

Na sequência, colaciona diversos julgados dos Tribunais do País que concederam a indenização requerida. Assim, pugna pelo pagamento a título de indenização pelos danos morais no valor requerido em sede de exordial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para alterar a sentença vergastada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 3420986), na qual defende a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Centro de Recuperação Regional de Paragominas, Município de Paragominas/PA, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais.

Pois bem.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior. Diante desta ressalva é que a parte apelada defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido dentro da cela.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

É válido ressaltar que a questão não é tão simples, visto que envolve suicídio, o que foge da regra geral, de modo que há decisões nos Tribunais do país tanto pelo reconhecimento quanto pelo afastamento da responsabilidade civil do Estado. Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa

do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o
Sr.
Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem
às indagações
colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No
inteiro
teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra geral, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, o Estado não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, diferente do que ocorre nos autos aqui em análise, conforme será demonstrado adiante.

Passando para o caso em questão, entendo que o apelado comprovou a hipótese do suicídio. A seguir, transcrevo os seguintes testemunhos, os quais relatam que o falecido fora “encontrado sem vida no local com uma “Tereza” (corda feita de lençóis) no pescoço:

a)

testemunha Jose de Arimateia Ribeird Cardoso- id n° 3420806 - Pág. 6

“Agente Penitenciário no Centro Regional de Recuperação de Paragominas-CRPFA, há pelo menos 05 anos QUE, na data de hoje
(28/02/2019),
por volta de 08.15, ao se dirigir para a Cela B-16 para retirar da referida cela o interno responsável pela faxina, foi chamado pelos internos da Cela-B15, que fica em frente a Cela B-16. QUE.na Cela B-15, atualmente estavam custodiados 08 Internos, a saber: ANTONIO ELSON COSTA DA SILVA JEFFERSON DA COSTA MATOS, JOEL PEREIRA CUNHA JOILSON OLIVEIRA DE SOUSA VALDENOR DAMASCENO SILVA RICARDO LIMA DA SILVA ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA E VINICIUS DE SOUSIA CARVALHO QUE, no momento os internos disseram:
"El FUNCIONARIO, TIRA A GENTE DAQUI QUE O IRMÃOZINHO SE MATOU”
QUE,o depoente pediu para que aguardassem que ia chamar o Chefe de Equipe, Marco Kin, através do rádio, QUE, assim o fez e Marco constatou a veracidade dos fatos QUE então Marco deu a ordem para que os internos fossem remanejados para outras celas. QUE, em seguida o chefe de Equipe foi até a cela e constatou que a detento já estava sem vida e se tratava de ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA,
QUE, Elas, foi remanejado para a Cela-B15, na data de 26/02/2019
QUE, ao ser indagado se sabe informar se Elias pertencia a alguma Facção Criminosa, afirma que não sabe informar, pois Elias havia chegado ha pouco tempo QUE, não sabe Informar sobre a conduta de Ellas no Centro de Recuperação pois não teve contato com o detento.”

b)

Testemunha VALDENOR DAMASCENO SILVA- 3420806 - Pág. 14

“QUE cumpre prisão preventiva no CRRPA desde novembro de atualmente estava na cela B15 com outros 08 presos, que na data de 28/02/2019, pela manhã,
o faxineiro do dia encontrou o preso ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA enforcado NO banheiro da cel
a; QUE faxineiro desse dia era o preso RICARDO LIMA DA SILVA; QUE RICARDO acordou todos para comunicar o fato. QUE chamaram os agentes penitenciários, os quais retiraram todos os presos da cela e a isolaram; QUE não viu nada, pois estava dormindo, só tomando conhecimento do fato pela manhã. QUE há uma cortina parte do banheiro que divisão do resto cela;
QUE ELIAS havia chegado há poucos dias ficava sempre calado e não interagia com ninguém. QUE ELIAS era uma pessoa triste. QUE perguntado se ELIAS demonstrava iria atentar contra a própria respondeu que ele nunca comentou algo do tipo
, porém o declarante percebia que ele ara depressivo; QUE perguntado se faccionado, respondeu que não, atualmente neutro; QUE perguntado se ELIAS era faccionado respondeu não sabe, não se comunicava com os outros presos.”

c)

RICARDO LIMA DA SILVA- 3420806 - Pág. 15

(...) Que é interno no Centro Regional de Recuperação de Paragominas- CRRPA, há pelo menos 4 meses, pelo crime de Porte llegal de arma de Fogo. QUE, encontra-se custodiado na Cela B-15 com mais sete detentos, incluindo Elias, a saber: ANTONIO ELSON COSTA DA SILVA, JEFFERSON DA COSTA MATOS, JOEL PEREIRA CUNHA, JOILSON OLIVEIRA DE SOUSA, VALDENOR DAMASCENO SILVA E VINICIUS DE SOUSA CARVALHO. QUE, ao ser indagado se pertence a alguma Facção Criminosa, afirma que não pertence a nenhuma Facção. QUE, ao ser indagado se sabe informar se Elias pertencia a alguma Facção Criminosa, afirma que não sabe informar, pois
Elias havia chegado há pouco tempo.

QUE, na data de hoje, 28/02/2019, acordou no horário da faxina, por volta de 06:15 e deparou-se com Ellas já sem vida, enforcado.

QUE, ao depara-se com Elias, chamou o faxineiro e avisou sobre o que tinha acontecido. QUE. não ouviu nenhum barulho, gemido ou nada que fizesse menção à atitude de Elias. QUE, desde o dia em que Ellas chegou na Cela B-15 não conversou com nenhum dos detentos. QUE, Elias permanecia calado, isolado e que chegou a ser convidado para ir ao culto, porém não aceitou. QUE, porém Elias não demonstrou que atentaria contra sua própria vida. QUE, ao ser indagado sobre o motivo pelo qual ninguém socorreu Elias, o depoente afirma que se deu pelo fato de que todos estavam dormindo. QUE, ao ser indagado sobre a possibilidade de ter ocorrido um homicídio contra Elias, o depoente afirma que não acredita nessa possibilidade, uma vez que na cela B-15, todos já estão prestes a sair e acha que ninguém faria isso.

d)

TESTEMUNHA JOSÉ DE ARTATEA RIBEIRO CARDOSO, Agente Prisional- 3420810 - Pág. 1

“Que o depoente Agente Prisional do CRRP HA 04 anos: Que o depoente estava no plantão do dia 27 para 28.02.19; Que a depoente se encontrava no quarto de hora de 04 às 06:00 horas do dia 28.02.19, no posto do bloco B, abrindo os cadeados das eclusas do bloco, quando foi informado que havia um preso enforcado na cela 8-15; Que o depoente informa que o interna
ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA estava recentemente na Unidade
e não sabia se tinha rixa cu problema de convivência com os demais internos do bloco: Que o depoente avisou o Supervisor de Equipe, via rádio,sobre o fato; Que o Supervisou autorizou os agentes a remanejar os demais internos da cela B-15 para as celas do mesmo bloco; Que foram tomadas a medidas cabíveis para a remoção e perícia do presos
Que não ouviu nenhuma briga, luta corporal ou gritos vindo das celas, no momento em que estava no posto”

Além disso, vejamos a conclusão do Inquérito (PORTARIA-00176/2010.100138-8), instaurado com a finalidade de apurar a morte a esclarecer o indício de suicídio- 3420806 - Pág. 16:

“Conclusão

(...) Do quanto apurado, não constatou-se materialidade
. O contexto fático e probatório aponta que ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA deliberadamente destruiu sua própria vida
, sendo que tal conduta não é criminosa, em razão da aplicação do princípio da alteridade. Ainda que assim não fosse, o Estado não poderia punir o suicida, pois a morte causa extintiva da punibilidade”

Diante do relatado, verifica-se que o detento ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA não apresentava indícios de que iria tirar a própria vida, e sequer deu tempo do Estabelecimento Prisional ter tomado qualquer conhecimento de fato relevante, tendo em vista que o falecido ficou pouco tempo no recinto.

Por fim, ressalto que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526, tendo em vista que há posicionamento no sentido de que
é dever do Estado manter a higidez física e mental do detento
, a exemplo dos senhores Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio, que se posicionaram no sentido de que as condições carcerárias do Brasil são notoriamente precárias, havendo torturas físicas e psicológicas nos presídios, o que afeta diretamente a saúde mental dos aprisionados.

No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto, foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão, a exemplo no caso ora em julgamento.

Por fim, ressalto que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS, reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/01/2022